Tribunal: STF
Processo: HC 221455
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Hernandes Siqueira Ramos, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte e, nessa extensão, denegou a ordem no HC nº 756.221/SP.



    Narra a defesa que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e que a referida prisão foi posteriormente convertida em preventiva. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Afirma que o decreto preventivo está baseado apenas em antecedentes criminais, referentes à fatos antigos, datados do ano de 2015. 



    Aduz que o paciente possui problemas de saúde e é usuário de drogas. Além disso, alega que ele possui endereço fixo e família constituída. 



    Ao final, requer a revogação da prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que superados referidos óbices, anoto trecho autoexplicativo da decisão de primeiro grau:



    “Conforme narrado, em solo policial (fls. 02), pelo condutor Marco Antonio Poltronieri, policial militar: “que na data de hoje estava em patrulhamento em trânsito pelo local dos fatos, quando visualizaram o veículo palio, com placas de Bauru-SP, ora apreendido, que foi dado sinais sonoros e luminosos de parada, sendo obedecido os sinais pelo motorista; realizada a abordagem, em vistoria no veículo foi localizada grande quantidade de entorpecentes, embalados em tijolos, com odor característico de maconha; o motorista identificado como WILLIAM HERNANDES SIQUEIRA RAMOS, confessou que buscou tal entorpecente em uma rodovia no Paraná, não sabendo precisar o local e que levaria a carga até a região Bauru-SP e que para tanto receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); sendo que o veículo pertence a sua esposa, mas está registrado em nome de uma amiga dela; em revista pessoal, com WILLIAM foram localizados R$ 110,00 (cento e dez reais) e um celular; WILLIAM alegou que receberia posteriormente pelo celular a informação sobre o local em que deveria entregar o entorpecente. Foi dada voz de prisão em flagrante delito a WILLIAM e imediatamente conduzido a esta delegacia onde a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão. Foi necessário o uso de algemas.” No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Kleber de Sena (fls. 03). Por sua vez, interrogado em Delegacia (fls. 05), o autuado alegou: “QUE estava precisando de dinheiro e recebeu uma proposta para transportar droga que receberia o valor de R$ 2000,00 (dois mil reais). Que conheceu o indivíduo na cidade de Bauru, porém não não sabe dizer nome e nem onde pode ser encontrado. Que pegou o carro da esposa e foi até o local da localização enviada pelo homem que fez a proposta, que parou na estrada e dois caras colocaram a droga no porta malas e forneceu a localização onde ele deveria entregar a droga. Que foi abordado na entrada da cidade de Pirapozinho, estava comendo e quando retornava para o veículo o policial solicitou a abordagem. Que tinha um celular que foi fornecido pelo traficante, porém dispensou na estrada porque estava com medo, já fazia dois dias que estava fora de casa e estava prevendo algo de ruim e acabou jogando o celular na pista. Que tem antecedentes criminais do artigo 157, CP. 



    Que o carro de sua esposa está financiado no nome de uma amiga de nome Rita e que pagam mensalmente o valor para ela. Que sua esposa não sabe do ocorrido, que acredita que o interrogado estaria trabalhando. Que autoriza o acesso ao telefone celular apreendido.” No presente ato, afirmou o autuado não ter havido qualquer irregularidade em sua prisão. Pois bem. 



    Nesse contexto, e considerando a confissão externada pelo autuado quanto ao comércio interestadual de entorpecentes (fls. 05), presentes se acham, nesse momento de cognição sumária, indícios de autoria e materialidade de crime equiparado a hediondo, sendo inviável a concessão de liberdade provisória. De fato, o crime imputado é grave e deve ser combatido, impedindo com isso o uso de tóxicos, tão prejudicial à saúde e causador de intranquilidade no seio social, exigindo das autoridades constituídas uma resposta firme, sob pena de descrédito na população. 



    Vale lembrar que o tráfico envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos delitos patrimoniais, notadamente os mais graves, o que impõe a necessidade de garantir a ordem pública local. Não se olvide que a decretação ou a manutenção de tal prisão decorre não de um juízo de certeza, mas de mero risco, ou seja, vislumbrando a probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não há se falar em prisão arbitrária, abusiva ou ilegal, mas legítima. Somado a isso, é de se ver que o autuado, à luz da Folha de antecedentes e Certidão carreadas (fls. 58/60 e 61/62), ostenta condenação pelos delitos de roubo (Processo nº 0026717- 11.2015.8.26.0071 - artigo 157, § 2º inciso três vezes c.c. artigo 71 “caput” do CP) e por porte de entorpecente (Processo nº 0022434- 10.2015.8.26.0405 - artigo 28 da lei nº 11.343/06), sendo certo que as circunstâncias que permeiam o seu envolvimento no presente delito, especialmente a expressiva quantidade de entorpecente (“maconha”) apreendido (Auto de Exibição/Apreensão a fls. 12/14; Auto de Constatação a fls. 15: “130.050,900 gramas líquidas (131.687,400g brutas)”), além da própria confissão do autuado (fls. 05), indicam que dedica-se à atividade criminosa, o que, em tese, afasta a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico Privilegiado), que assim prevê: "§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Nesse trilhar: 



    [...] 



    Portanto, apesar da excepcionalidade, mas diante do contexto dos autos, e inexistindo motivos para desconsiderar a versão apresentada pelos milicianos, que, como agentes públicos, gozam de fé pública, para garantia da ordem pública, conveniência da futura instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à sociedade a liberdade do autuado, é de ser mantida, ao menos por ora, a prisão provisória, bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa, não se falando, ainda, por absoluta ausência de amparo legal, em prisão domiciliar (art. 318 do CPP). Dessa forma, por verificar presentes os requisitos da prisão preventiva, em acolhimento à representação oferecida pela ilustre Autoridade Policial (fls. 01) e à manifestação externada pelo Ministério Público, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de WILLIAM HERNANDES SIQUEIRA RAMOS, em preventiva.”



    Pelo que há na decisão impugnada, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente